Tribunal: TJBA
Processo: 8071116-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071116-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISANGELA SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INÉRCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante, notadamente a Carteira de Trabalho sem vínculo ativo, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo bastante a simples declaração de pobreza, cuja presunção é relativa.

4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir da parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, quando existirem elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

5. A Carteira de Trabalho desacompanhada de outros elementos probatórios atuais não é suficiente, por si só, para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. Intimada a agravante para apresentar extratos bancários recentes e declaração de imposto de renda, manteve-se inerte quanto à juntada da documentação solicitada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados.

7. A ausência de demonstração analítica e atual da situação financeira impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência, legitimando o indeferimento do benefício.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o indeferimento da gratuidade é cabível quando não comprovada a insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024; TJ/BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071116-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELISANGELA SANTOS SOUSA e como apelada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11